Tribunal: STF
Processo: HC 247683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Santiago Siqueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 824.574/GO, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) mês de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 1º, inciso I, combinado com o § § 9º e 10º e 147, ambos do Código Penal, e 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, todos na forma do art. 69, do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação pela defesa, foi parcialmente provido pela Corte estadual a fim de diminuir a reprimenda para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) mês de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. Após o trânsito em julgado do acórdão, foi ajuizada revisão criminal, que foi julgada improcedente.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que seria o caso de se rever a dosimetria da pena.



    Ao final, requer 



    “que o presente habeas corpus seja conhecido e provido, para que, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, seja efetuada a revisão do processo de modo que se modifique a pena aplicada ao paciente, da seguinte forma: 



    1. APÓS O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O RESULTADO E A CONDUTA DO PACIENTE, condenando-se o paciente nos termos do artigo 129, §9, do Código Penal, com nova dosimetria da pena; 



    2. APÓS O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”, realizando nova dosimetria da pena levando-se em consideração apenas uma circunstância judicial desfavorável ao paciente; 



    3. SUBSIDIARIAMENTE, no caso do improvimento dos pedidos anteriores, que se faça NOVO CÁLCULO NA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AUMENTANDO-SE APENAS 1/6 DA SUA PENABASE MÍNIMA EM RELAÇÃO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, O QUE TOTALIZARIA A PENA-BASE DO PACIENTE EM 01 (UM ANO) E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e, com o aumento de pena na terceira fase da dosimetria de 1/3, por força do parágrafo 10, do artigo 129, do Código Penal, a pena final do paciente pelo crime de lesão corporal grave majorada será de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, POR SER MEDIDA DE JUSTIÇA!”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO DESVAVORÁVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O art. 619 do Código de Processo Penal preceitua a possibilidade de oposição de embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. A verificação da suposta ilegalidade suscitada esbarra no óbice da indevida supressão de instância, não sendo apreciadas no acórdão proferido pelo Tribunal a quo as matérias suscitadas no writ. 



    3. O acórdão adequadamente motivou a negativa de provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu o habeas corpus, inexistentes as alegadas contradições e omissões. 



    4. A simples irresignação do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não justifica a oposição de embargos de declaração. 



    5. A irresignação do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não justifica a oposição de embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    Com efeito, verifico que é inegável que as instâncias anteriores não se manifestaram sobre o mérito das teses desenvolvidas neste habeas corpus.



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que tanto o STJ não examinou o mérito das teses suscitadas na impetração, bem como que elas não foram objeto de deliberação definitiva no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente